Tribunal: TJDFT
Processo: 0004154-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. SÚMULA 231, STJ. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante no momento em que portava quantidade expressiva de droga, além dos depoimentos dos policiais e da declaração do usuário, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.
2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação das atenuantes de confissão espontânea e da menoridade relativa, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.